Tribunal: TJDFT
Processo: 0711534-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Processo : 0711534-38.2022.8.07.0007 DESPACHO Ao apelante ECAD para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 75783627 - Pág. 3). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator